Tribunal: TJMT
Processo: 1006133-29.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006133-29.2021.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), LUCAS MEZA FERREIRA (APELANTE), LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - CPF: 025.739.718-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS MEZA FERREIRA - CPF: 038.630.431-97 (APELANTE), WALQUIRIA MAYARA OLIVEIRA SANTOS - CPF: 031.413.391-71 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. ALEGADA ATICIPIDADE DA CONTUDA. IMPROCEDÊNCIA. INTERESSE PARA O PROCESSO. ARMA APREENDIDA NO INTERIOR DE VEÍCULO. PACIENTE QUE TERIA APENAS A POSSE DO ARTEFATO E NÃO O PORTE. INQUÉRITO POLICIAL EM ANDAMENTO. RESTITUIÇÃO INCABÍVEL. APLICAÇÃO DO ART. 118 DO CPP. INVESTIGADO SOLTO. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÕES DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. RECURSO
DESPROVIDO
.
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
A restituição de bens apreendidos, antes do trânsito em julgado da sentença, é possível, tão somente, se o apelante demonstrar de maneira inequívoca, que os mencionados bens em nada mais interessariam ao processo, não sendo esta a hipótese em apreço.

2.
Outrossim, em princípio, conclui-se que os bens interessam ao feito, pois, após formado o Juízo de convencimento e havendo sentença penal condenatória, o juiz poderá decretar seu perdimento em favor da União como efeito da condenação (art. 91, II, CP).

3.
Caso o apelante seja eventualmente denunciado por porte ilegal de arma de fogo e, ao final condenado,
“o perdimento do armamento apreendido é um efeito da prática da conduta tipificada no art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento”
(REsp 1756202/SP – Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior. Data julgamento: 21.02.2019. Sexta Turma. Data publicação: 12.03.2019). Desse modo, conclui-se que, a arma apreendida, de fato ainda interessa ao processo, sendo inviável a restituição almejada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto, a tempo e modo, por
Lucas Meza Ferreira
contra sentença proferida nos Autos de Prisão em Flagrante no 1012170-61.2020.8.11.0015, em trâmite na
2a Vara Criminal de Sinop/MT.,
em que foi
indeferido o pleito de restituição arma de fogo
, apreendida no ato da prisão em flagrante do apelante pelo cometimento, em tese, dos crimes de
Porte ilegal de arma de fogo
(art. 16 da Lei no. 10.826/2003);
Ameaça
(art. 147 do CP) e
Lesão corporal
no ambiente doméstico
(art. 129, §9o do CP, com as implicações da Lei no. 11/340/2006) (Id. 83164611).

Em suas razões recursais, almeja a
restituição da arma
de fogo, argumentando em suma, que a suposta
conduta
investigada seria
atípica
, bem como porque ainda
não houve o oferecimento da denúncia
pelo órgão ministerial até a presente data (Id. 83164615).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (Id. 83164619).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 83998464),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Sumário: Apelação Criminal – Prisão em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ameaça e lesão corporal no âmbito doméstico (Art. 14 da Lei no 10.826/03 e arts. 147 e 129, §9o, ambos do CP, com as implicações da Lei no 11.340/06) – Irresignação defensiva
– Requer a restituição da arma de fogo apreendida – Alegada atipicidade da conduta –
Improcedência – Fato que, em tese, configura crime – A arma registrada permite apenas sua posse dentro dos limites físicos descritos no art. 5o da Lei n. 10.826/03, de modo que, quando é encontrada em local diverso, resta caracterizado o crime descrito no art. 14 da mesma Lei – Objeto do delito que interessa às investigações criminais e eventual ação penal – Incidência do art. 118 do CPP – Restituição incabível –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 17 de junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021